Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo De Instrumento Interposto Contra Sentença Terminativa. Cancelamento Da Distribuição Com Fundamento No Art. 290 Do Cpc. Erro Grosseiro. Fungibilidade Recursal Inaplicável. Recurso Inadmissível. Decisão Mantida. Agravo Interno Conhecido E Não Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível.
2. O recurso original foi interposto contra decisão que determinou o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via recursal eleita para impugnar decisão que cancela a distribuição do feito com fundamento no art. 290 do CPC, e se é aplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conteúdo da decisão judicial, e não sua denominação formal, define a espécie recursal cabível.
5. A decisão que cancela a distribuição com fundamento no art. 290 do CPC possui natureza jurídica de sentença terminativa, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo impugnável por apelação, e não por agravo de instrumento.
6. A interposição de agravo de instrumento contra sentença constitui erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
7. Ausente o pressuposto objetivo de adequação do recurso, é legítimo o não conhecimento do agravo de instrumento de forma monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1) A decisão que cancela a distribuição com fundamento no art. 290 do CPC tem natureza jurídica de sentença terminativa e deve ser impugnada por apelação. 2) A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3) É legítimo o não conhecimento do recurso inadequado por decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, 932, III, 1.009, 1.015, parágrafo único, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777964, 0725486-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJe 10.11.2023. TJDFT, Acórdão 1670435, 0729232-78.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 01.03.2023, DJe 10.04.2023.